Tribunal: TCU
Processo: 021.374/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11549/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil instituída por Geova Rodrigues De Alencar em benefício de Sueli Godiva Reis, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor incorporou a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen) aos seus proventos de aposentadoria, em desacordo com a Lei 13.324/2016, a qual compôs a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que o direito de opção à incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria só passou a ser permitido nos termos dos artigos 92, 93 e 94 da Lei 13.324/2016, que prevê a percepção da Gacen por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão, conforme parágrafo único do art. 92 da citada Lei: "Art. 92. No caso dos cargos de que tratam o art. 54 da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, e os arts. 284 e 284-A da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde ou do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), é facultado aos servidores aposentados e pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3o , 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 , ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, e que tenham realizado, em caráter permanente, atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas e áreas extrativistas e ribeirinhas, ou atividades de apoio e de transporte das equipes e dos insumos necessários ao combate e ao controle das endemias, optar pela incorporação da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen) aos proventos de aposentadoria ou às pensões , nos termos dos arts. 93 e 94 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.464, de 2017) Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebido a Gacen por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão ." (grifei) Considerando que o instituidor não cumpriu esse requisito temporal, pois faleceu em 27/3/2020, menos de sessenta meses da instituição das regras para incorporação da Gacen (29/7/2016), logo a referida incorporação da Gacen aos proventos de pensão é ilegal, porquanto em desacordo com a Lei 13.324/2016 e com a jurisprudência deste Tribunal, firmada no Acórdão 536/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que o pagamento da Gacen está amparado por decisão judicial transitada em julgado, processo n. 0000091-09.2011.4.03.6201, cujo autor é o instituidor (peça 3, p. 10), o que impede determinação no sentido de cessação dos pagamentos irregulares identificados nos autos; Considerando que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de pensão civil, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em: a) considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato de concessão de pensão civil em benefício de Sueli Godiva Reis, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da ilegalidade do ato de pensão civil da interessada, o pagamento da gratificação poderá subsistir por estar amparada por decisão transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 021.374/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Sueli Godiva Reis (XXX.393.680-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.